Tribunal: TJDFT
Processo: 0731024-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731024-98.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ERISON MACHADO MAGALHÃES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINIAL. PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. FORMALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. A propriedade dos bens móveis se transmite pela simples tradição, ou seja, entrega do bem, nos termos do art. 1.267 do CC. O registro no órgão de trânsito e contratos formulados junto a instituições financeiras constituem meras formalidades administrativas. 2. Considerando as circunstâncias em que o bem foi apreendido – operação policial em combate ao tráfico de entorpecentes – há a necessidade cautela quanto à análise de restituição do veículo, que deverá ocorrer quando da decisão transitada em julgado nos autos principais. 3. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 91, inciso II, do Código Penal, e 120 do Código de Processo Penal, sustentando que restou comprovado que adquiriu o veículo apreendido e que não é réu nos autos em que a apreensão do bem ocorreu. Acrescenta que já findou a instrução processual, não mais interessando o bem ao processo, e por estar o recorrente na condição de terceiro adquirente de boa-fé, deve-lhe ser restituído o veículo em questão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 91, inciso II, do Código Penal, e 120 do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o ajuizamento da ação cível e a apresentação do DUT como documento de propriedade não são suficientes para demonstrar a possível alegação de estelionato na negociação do veículo, muito menos a sua não relação com a investigação/processo criminal em andamento. Outrossim, nos autos do processo principal, caso desvinculado da atividade criminosa, o bem poderá ser restituído. Portanto, entendo que as circunstâncias em que o bem foi apreendido revelam cautela quanto à análise de restituição do veículo, que deverá ocorrer quando da decisão transitada em julgado nos autos principais” (ID 32589770). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INTERESSE PARA O PROCESSO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas se interessarem ao processo, situação reconhecida pelo Tribunal de origem. Para examinar a tese de violação do art. 118, do CPP, seria necessário o cotejo de fato não delineado ou reconhecido no aresto recorrido, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.809.361/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 14/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025